Tribunal: TJMT
Processo: 1018787-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018787-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), A. D. S. D. - CPF: 094.169.451-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), DIONY MARCISLAINE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 034.474.441-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
– plano de saúde –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO
CONTÍNUO –AGRAVADO
diagnosticado com
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANO ATÉ A SOLUÇÃO DEFINITIVA DA DEMANDA
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO
desprovido.

1.

Considerando a presença dos requisitos previstos no art. 30
0 do Código de Processo Civil e em consonância com o entendimento do Tema Repetitivo no 1082 do STJ, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mantendo o vínculo contratual entre as partes até a solução definitiva da demanda, uma vez que o agravado foi diagnosticado com
transtorno do espectro autista (TEA),
necessitando de tratamento contínuo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada recursal interposta
por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
em face da decisão prolatada

nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência para cumprimento de decisão c/c danos morais
no
1013957-08.2024.8.11.0041
, proferida pelo Juízo d
a

10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, movida
por
A.

S.

D.
, menor impúbere, representado por sua genitora
DIONY MARCISLAINE DE SOUZA DUTRA
,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para que a operadora de plano de saúde
se abstenha de suspender/cancelar o contrato pactuado com o autor e reestabeleça se já tiver sido efetuado o cancelamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada gera lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a empresa está sendo compelida a restabelecer o plano de saúde.

Aduz que a agravante cumpriu as regras previstas no contrato
de plano coletivo por adesão
sobre a rescisão unilateral, não havendo irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento de contrato.

Afirma que não seria caso de inobservância do Tema no 1082 do STJ, haja vista que embora o autor seja portador de transtorno do espectro autista e se encontrar em tratamento, a sua vida não se encontra em risco, não se tratando de uma doença, mas sim de uma condição de desenvolvimento cerebral.

Logo, afirma ser necessária a concessão imediata do efeito suspensivo para que a decisão agravada não produza efeitos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(ID
226079194
)
.

O agravado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 234386165).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
A.

S.

D.
, menor impúbere, representado por sua genitora
DIONY MARCISLAINE DE SOUZA DUTRA
,
move
ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência para cumprimento de decisão c/c danos morais

contra
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
postulando pela concessão da tutela de urgência, no sentido de que a operadora do plano
não
proceda ao
cancelamento/rescisão do plano de saúde, bem como o deferimento de manutenção de terapias, conforme o laudo médico.

Segundo consta na inicial, o agravado possui vínculo contratual de assistência de saúde com a agravante
e se encontra com suas mensalidades em dia. Contudo, o autor recebeu uma notificação de rescisão contratual, informando que o plano seria rescindido a partir da data de 19/04/2024, visto que o suposto contrato estaria desequilibrado e inviabilizando a manutenção da prestação dos serviços.

Ressalta que o agravado possui d
iagnóstico do Transt
orno do Espectro Autista – TEA e faz terapia continuada há vários meses, sendo que o cancelamento trará sérios problemas de saúde para o menor que necessita do tratamento.

Informa que a interrupção do tratamento agrava seriamente a saúde do agravado, com o consequente atraso no seu desenvolvimento, uma vez que o tratamento precoce é imprescindível para a melhora do quadro do infante.

Em sua decisão
(ID 160611317, na origem)
, a Magistrada singular
deferiu
parcialmente a tutela de urgência para determinar
que
a operadora de
plano de saúde se abstenha de suspender/cancelar o contrato pactuado com o autor e reestabeleça se já tiver sido efetuado o cancelamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Inconformado, o agravante visa à
reforma da
decisão interlocutória
,
pugnando pelo provimento do recurso, com a finalidade de que revogar a tutela de urgência concedida, sob o fundamento de que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Ab
initio,
cabe pontuar que, nos termos da Súmula 608 do STJ,
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de gestão”,
devendo a interpretação das cláusulas contratuais
ocorrerem
da forma mais benéfica ao consumidor.

Assim, à luz do Código do Consumidor, e por mais que ele não seja um escudo que torne o consumidor inatingível, face obrigações e direitos relacionados ao plano de saúde firmado, mostra-se plausível a manutenção do plano.

Convém destacar que de um l
ado está
a
operadora do plano de saúde (
CENTRAL NACIONAL UNIMED
) e de outro lado está a parte consumidora
, o agravado, que possui atualmente 06 anos de idade e que
foi diagnosticada com autismo
, necessitando de tratamento contínuo
.

C
onforme comunicou a representante do agravado, eles foram comunicados da rescisão contratual do plano de saúde, a qual seria efetivada em 19/04/2024
.

Inobstante a agravante afirme que consta previsto em contrato a previsão de rescisão contratual, ela não procedeu
à
juntada do respectivo instrumento nos autos.

Notadamente, a respeito da legalidade ou não da referida situação, demanda análise
do Juízo singular durante a instrução da ação, porém não se pode afastar que os
pagamentos atinentes ao contrato se encontra
vam
em dia.

Desse modo, privilegia-se a continuidade do tratamento; eis que é caso de utilização do plano para procedimentos contínuos
devido à criança ter sido diagnosticada com TEA
, devendo, portanto, prevalecer os seus interesses.

Com esses apontamentos, conclui-se que deve ser mantida a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“
[...]

A tutela jurisdicional almejada pela parte autora se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à
saúde, etc.
).

Vale ressaltar que o
caput
do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas
autoexecutáveis
previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se
ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

Verifica-se, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito considerando que a alegação da parte autora de que a requerida procederá ao cancelamento do plano de saúde contratado, sem motivo justificado e durante o
tratamento contínuo da menor
A.D.S.D
.
.
Ademais, verifica-se pelos documentos acostados nos autos, que a parte autora está em
dias
com a sua obrigação contratual.

Cabe registrar, ainda, que restou demonstrada a urgência do pedido, vez que o autor foi diagnosticado portador do Transtorno do Espectro Autista, necessitando de terapias contínuas, conforme laudo de id.
152030635, e a ausência do plano de saúde prejudicará
o seu tratamento
.

E ainda não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá comprometer o tratamento médico do autor, situação que ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual, sendo o seguro de saúde essencial para
o mesmo
.

(...)

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré,
já que o plano de saúde deverá ser regularmente pago pela parte autora
. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO em parte
a tutela provisória urgente, para determinar que a requerida se abstenha de suspender/cancelar o contrato do plano de saúde pactuado com o autor, e caso o cancelamento tenha sido efetivado que o restabeleça, no prazo de
5
(cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.
Cumpra-se pelo plantão.

Por outro lado, quando ao pedido de manutenção das

terapias, por ser relacionado a solicitações futuras pela médica deixo de atendê-lo, por ora, para não comprometer a estabilidade da demanda, além disso, a parte autora afirma que os tratamentos estavam sendo fornecidos pela
requerida.
[...]
”

Além de se encontrarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.082, fixou a tese de que a “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque inte
gralmente com a contraprestação
devida.
"

No caso
, o agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro de Autista, encontra-
se, atualmente,
sob tratamento
multidisciplinar e a interrupção pode ocasionar piora no seu quadro clínico, bem como no seu desenvolvimento, nos termos da referida tese repetitiva firmada pelo STJ.

No laudo médico contido no ID 152030635 (na origem), a médica que acompanha o agravado demonstra a necessidade do tratamento contínuo.

Nesse contexto, o STJ já decidiu que
“(...) A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. (...)
“(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.624.322/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2020,
DJe
de 04/06/2020.)

Em hipóteses semelhantes ao do presente caso, este E. Tribunal de Justiça apresentou o mesmo entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE (MODALIDADE EMPRESARIAL COLETIVO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESCISÃO IMOTIVADA – DISCUSSÃO ACERCA DE INTIMAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO PLANO – CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS PELA PARTE CONSUMIDORA – PACIENTE QUE
NECESSITA DO TRATAMENTO (DIAGNOSTICADA COM AUTISMO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DO PLANO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC -

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão recorrida, quando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, proibindo-se a suspensão do plano de saúde, ainda que possível
a
rescisão contratual de maneira imotivada quanto ao plano de saúde (modalidade coletivo empresarial), eis que se trata de paciente em tratamento (diagnosticado com autismo) – revelando-se abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor a interrupção do tratamento, mantido pela relação contratual em discussão, salientando-se que a interrupção afronta aos princípios da
boa fé
e da dignidade da pessoa humana.
”
(N.U 1015689-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)
(
g.n
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO) - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO MANTIDO – LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea" (
REsp
1.553.013/SP). Todavia, no caso,
ausente provas
da rescisão unilateral do contrato coletivo, que deve ser discutida na
ação de origem, a continuidade do tratamento da menor deve ser mantida.

Não havendo limitação das
astreintes
fixadas, dá-se parcial provimento ao recurso para limitá
-las
a
30 dias.”
(N.U 1014537-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024)
(
g.n
)

Diante destas considerações, é o caso de se manter a tutela antecipada para o fim de
conservar
o vínculo contratual entre as partes até a solução definitiva da questão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024